Tribunal: STF
Processo: ARE 1446109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por GILENO FARIAS OSMAR e por ANTONIO MARCOS SANDES CARVALHO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.



    O apelo extremo de GILENO FARIAS OSMAR foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C O ART. 29, E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, E ART.29 AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REFORMA. IMPRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA EPARTICIPAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. CERTIDÃO DE ÓBITO. LAUDO DE LESÃO CORPORAL. RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. REFORMA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CPB (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia dos recorrentes, e inexistindo prova inequívoca de que tenham os réus agido sem animus necandi, não há que se falar nas suas despronúncias. Ademais, a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade e, nessa fase, mesmo em havendo dúvida no convencimento do magistrado, prevalece o princípio in dubio pro societate, submetendo-se os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    2. A absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.



    3. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. A causa que qualifica o crime, por envolver apreciação de matéria fática, somente podeser excluída da cognição dos jurados quando manifestamente improcedente ou descabida, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.



    4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.



    No recurso extraordinário de GILENO FARIAS OSMAR sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de GILENO FARIAS OSMAR, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Analisando-se as provas carreadas aos autos, depreende-se que elas demonstram de forma induvidosa a materialidade do delito está comprovada por meio do laudo de necropsia da vítima Romilson Borges Nazaré , laudos de lesão corporal de Iranilson Borges Nazaré e de Izaias Castor do Rosario Nazaré (ID 24982935) e os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos colhidos durante a fase policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas de acusação durante a fase judicial e até mesmo do interrogatório de um dos réus. Tais elementos derrubam, de forma irrefutável, a almejada despronúncia dos réus ou a excludente de ilicitude alegada.



    (...)



    In casu, diante de tudo o que se colheu no decorrer da instrução processual até o presente momento, não se pode afirmar que sejam insuficientes os indícios de autoria por parte dos réus. Os depoimentos das testemunhas, quando analisados conjuntamente com as declarações das vítimas, todos em Juízo, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, (...)



    (...)



    Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente pugna por sua absolvição, já que a conduta praticada se encontra amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, quando não se tem a intenção de matar.



    Vale destacar que, a absolvição sumária ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso, a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da competência de mérito exclusiva dos jurados e da aplicação do princípio do in dubio pro societate, que predomina nesta fase processual, princípio este anteriormente mencionado.



    A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam: uso moderado dos meios necessários; repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu oude outrem, atacado ou ameaçado de dano.



    Desta feita, entende-se por legítima defesa o comportamento espontâneo do agente que, ao se ver agredido ou prestes a ser, por motivo que não deu causa, defende direito seu ou de terceiro atacando seu ofensor, mediante uso de meios moderados e necessários.



    O estado legítimo de defesa possui natureza eminentemente preventiva, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais. In casu, os depoimentos são unânimes em apontar a participação do acusado Gileno no crime de homicídio qualificado, tendo o acusado supostamente acertado com o corréu de ceifar a vida da vítima premeditadamente, tendo sofrido, portanto, uma retaliação do seu ato.



    Em tese, o réu deu causa a agressão que estava sofrendo das vítimas sobreviventes.



    Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmoporque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.



    Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim, em caso de dúvidas acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado. 



    (...)



    In casu, há provas suficientes de que o acusado teria, em tese, participado do crime, juntamente com Gileno Farias Osmar, cometido contra a vítima Romilson Borges Nazaré, por motivo torpe e sem dar qualquer chance de defesa para o ofendido, o que, por ora, denota a adequação da apreciação das mencionadas qualificadoras perante o Tribunal do Júri."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Já quanto à insurgência de ANTONIO MARCOS SANDES CARVALHO, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).



     



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por GILENO FARIAS OSMAR (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e quanto ao recurso interposto por ANTONIO MARCOS SANDES CARVALHO determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente